Tribunal: STF
Processo: ARE 1381342
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação civil pública. Fórum de Andradina. Prédio antigo, sem acessibilidade. Violação aos direitos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Necessidade de reforma. Inércia da Administração Pública. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.”



    (e-doc. 14).



     



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta violados os arts. 2º, 37 e 167 da Constituição da República. Afirma contrariado o princípio da separação dos Poderes. Entende incabível a intervenção determinada, afirmando inexistir omissão do Poder Público na execução de obras de adequação das instalações do Fórum da Comarca de Andradina/SP para acessibilidade de deficientes físicos ou pessoas com mobilidade reduzida. Alude ao Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Discorre sobre a necessidade de prévia autorização e previsão orçamentária para a realização de novas despesas.



    3. O Primeiro Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário. No tocante ao Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral, concluiu não guardar relação com a matéria discutida nos autos. No mais, assentou não se configurar violação direta à Constituição da República (e-doc. 43).



    4. No agravo, o recorrente insiste na concessão de efeito suspensivo ao recurso, afirmando que a manutenção do acórdão recorrido acarretará grave prejuízo ao erário público, ante a incidência de multa diária em caso de não cumprimento. No mérito, afirma contrariado o art. 2º da CRFB, insistindo ter havido controle indevido do mérito de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão a quo ou, subsidiariamente, o sobrestamento do processo em virtude do Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 52).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Na espécie, observo que os diversos aspectos da discussão relativa à comprovação da necessidade da prestação objeto do pedido - reforma predial para assegurar os direitos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida - deve ser feita perante as instâncias ordinárias.



    6. Para tanto evidenciar, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Isso resolvido, indisputado ser o prédio que abriga o Fórum andradinense bastante antigo, com verdadeiras barreiras arquitetônicas a impedir livre acesso de pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida, pois várias instalações estão no segundo andar, as quais são alcançadas somente pela subida de dois lances de escada, a acarretar aos usuários situações vexatórias e humilhantes, em ocasião nas quais são levados ao local de destino, carregados no colo, pelos funcionários da segurança. Inexistem, ainda, banheiros com acessibilidade e tampouco vagas especiais para estacionamento, no interior do prédio ou nas imediações. 



    O direito à acessibilidade vem previsto desde a Constituição Federal, como se vê de seus artigos 227, §2º e 244 da Constituição Federal: 



    Art. 227 (...) § 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 



    Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º. 



    A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência também garante a acessibilidade de pessoas nessas condições aos prédios públicos.



     Atendendo a esses comandos, em especial ao artigo 24, XIV da Constituição Federal1 , há a Lei nº 7.853/89 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. 



    No seu artigo 2º, estabelece: 



    Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 



    (...) V - na área das edificações: 



    a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte. 



    Após essas diretrizes, veio a lume a Lei nº 10.098/00, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências: 



    Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. 



    Em relação à acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo: 



    Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade: 



    I nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente; 



    II pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 



    III pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei; e



     IV os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.



     No mesmo sentido o Decreto nº 5.296/04, que regulamentou essa lei, determinante de que na construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo se observem as normas técnicas de acessibilidade da ABNT (artigo 11). 



    No mesmo passo vai o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.46/15) em especial, ao que aqui interessa, os artigos 53 e seguintes, em destaque: 



    Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.



     § 1º As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, de Arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes. 



    § 2º Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou permanentes e para o licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão de obra ou de serviço, deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade. 



    § 3º O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou de serviço, determinará a colocação, em espaços ou em locais de ampla visibilidade, do símbolo internacional de acesso, na forma prevista em legislação e em normas técnicas correlatas. 



    Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.



     Por seu turno, a Constituição Estadual, em seu artigo 280, assegurou, na forma da lei, aos portadores de deficiências e aos idosos, acesso adequado aos logradouros e edifícios de uso público, bem como aos veículos de transporte coletivo urbano. 



    Vieram as leis estaduais n os 9.086/95 e 11.263/02, ambas consolidadas na Lei estadual nº 12.907/08, que em seu artigo 25 repetiu as orientações do artigo 11 da Lei nº 10.098/00. 



    Nessa consolidação também foi incluída a Lei Estadual nº 11.263/02, que havia fixado prazo e estabelecido requisitos mínimos para a construção, ampliação e reforma de edifícios públicos e privados destinados ao uso coletivo, mantida suas determinações nas disposições transitórias da Consolidação: Artigo 2º - A administração pública estadual direta e indireta destinará, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso. Parágrafo único - A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no "caput" deste artigo será completada no prazo estabelecido na Lei estadual n.º 11.263, de 12 de novembro de 2002.



    (...)



    Por fim, a Resolução 230, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência por meio entre outras medidas da convolação em resolução a Recomendação CNJ 27, de 16/12/2009, bem como da instituição de Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão.



     Observo que essa Convenção foi ratificada pelo Decreto Legislativo nº 186/08 e promulgada pelo Decreto nº 6.949/09, em vigência em nosso ordenamento jurídico, a reforçar a acessibilidade como direito fundamental. 



    A realçar estar a razão com o autor, observo que todos os prazos previstos nas normas acima esmiuçadas já decorreram e já findaram, sem qualquer providência pelo réu para início das obras necessárias e, mais que isso, exigidas para se dar correta acessibilidade na forma e modo acima expostos.



     Pontuo não encerrarem essas normas conteúdo programático e, por isso mesmo, não se inserem no âmbito de discricionariedade do Poder Público, de modo a inexistir violação ao princípio da separação dos poderes, pois a análise aqui buscada é acerca de omissão estatal sob o viés da legalidade, a autorizar a intervenção do Judiciário. 



    Observo, ainda, haver previsão orçamentária, pois está no documento de pág. 150 informação sobre constar a obra no Planejamento Plurianual 2019/2020. Acrescento, mais, não ser caso de se dilatar o prazo fixado, tampouco de se afastar a multa, ou reduzir seu valor ante observância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, por passível de ser fixada em desfavor do ente público para cumprimento de obrigação nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil: 



     PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DE SANTA FÉ DO SUL. ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS DE ARQUITETÔNICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 461, § 4, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. É cabível a cominação de multa diária (astreintes) em face da Fazenda Pública, como meio de vencer a obstinação quanto ao cumprimento da obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou entregar coisa, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1025234/SP, DJ de 11/09/2008; AgRg no Ag 1040411/RS, DJ de 19/12/2008; REsp 1067211/RS, DJ de 23/10/2008; REsp 973.647/RS, DJ de 29.10.2007; REsp 689.038/RJ, DJ de 03.08.2007: REsp 719.344/PE, DJ de 05.12.2006; e REsp 869.106/RS, DJ de 30.11.2006. 2. Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Estadual, objetivando a adequação do Prédio do Fórum de Santa Fé do Sul, para garantir acessibilidade aos portadores de deficiência física, no qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o demandado iniciasse as obras de adequação do prédio, no prazo de três meses, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 400,00, na hipótese de descumprimento. 3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados (art. 12, § 2º, da Lei 7.347/84; art. 84, § 3º, da Lei nº 8.078/90; arts. 461, § 4º; 273, § 3º e 644, do CPC), sem referência com o disposto no acórdão confrontado, obsta o conhecimento do recurso especial. Incidência dos verbetes das Súmula 282 e 356 do STF. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido2 .



     E, como bem pontuou o D. Magistrado, este Juízo não está avesso à situação crítica pela qual as contas públicas têm passado, em virtude da pandemia do coronavírus (...), razão pela qual, diante da situação verdadeiramente excepcional que a pandemia de coronavírus trouxe, bem como seus reflexos nas finanças do Estado, com diminuição de arrecadação tributária e aumento de despesas (...) há de se condicionar a promoção de efeitos práticos deste decisum a partir do momento da retomada das atividades regulares do prédio do Fórum (pág. 203). 



    Então, de boa cabida a determinação judicial para a apresentação e execução de projeto de adaptação às normas de acessibilidade, para atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida (...).” (e-doc. 14).



    7. Com efeito, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar o quadro fático-probatórios constante dos autos - que levou à detalhada estruturação dos fundamentos e do ditames da decisão recorrida, o que encontra óbice, neste campo extraordinário, em razão da disposição do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram, a respeito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÁREA COM RISCO DE DESABAMENTO. MONITORAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa.



    II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.343.059-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.378.219-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos acrescidos)  



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Tombamento de imóvel urbano. Descaracterização do conjunto arquitetônico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.352.576-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 20/06/2022; grifos acrescidos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à obrigação do ente público municipal de tomar as providências necessárias ao regular funcionamento de matadouro público, de forma a assegurar a saúde da coletividade e do meio ambiente – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Recurso extraordinário não conhecido.”



    (RE nº 1.356.291/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p. 25/04/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Inércia do Município na fiscalização do uso irregular de calçadas e logradouros públicos por cidadãos e estabelecimentos comerciais 3. Dever de fiscalização e cumprimento de normas do código de posturas municipal. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade do reexame do acervo-fático probatório. Súmula 279. 4. Alegada violação à separação de poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.326.704-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2021, 1º/12/2021; grifos acrescidos).



    8. São essas as razões de análise do agravo, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 da Repercussão Geral).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator